Tribunal: TJDFT
Processo: 0716142-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Processo no: 0716142-57.2023.8.07.0003 ApCrim Apelante: JHONNATA LUCAS DE SANTANA SANTOS Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTROTO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JHONNATA LUCAS DE SANTANA SANTOS (ID 7105070), em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, DF, que o condenou a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta) avos do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso nas penas do art. 180, caput e art. 331, ambos do Código Penal (ID 71015066). Entretanto, antes de apresentar as razões nesta instância, o apelante pediu desistência do recurso, conforme requerido no ID 71448357. Nos termos do art. 574, do Código de Processo Penal, o direito de recorrer é disponível, admitindo, conforme prevê o art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência do recurso interposto, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte. Sobrevindo trânsito em julgado, retornem os autos à vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator